Tribunal: TJMT
Processo: 0002515-12.2019.8.11.0082
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002515-12.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (APELADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO), CAIO COSTA BOSKOVITZ - CPF: 092.802.909-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar se houve prescrição intercorrente no procedimento administrativo que culminou na constituição da dívida ativa, tornando inexigível o crédito executado.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável ao caso, prevê a ocorrência da prescrição intercorrente nos processos administrativos paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4. O exame do procedimento administrativo evidencia a inércia do ente público por mais de três anos, sem a adoção de medidas concretas para impulsionar o feito, caracterizando a prescrição intercorrente e ensejando a impossibilidade de exigência do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A prescrição intercorrente administrativa é configurada quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024; N.U 1000213-92.2021.8.11.0091, Mario Roberto kono de Oliveira; N.U 1000545-63.2020.8.11.0101, Rodrigo Roberto Curvo.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote (Relator)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Execução Fiscal n. 0002515-12.2019.8.11.0082, ajuizada contra
Erica Maria Geiger Rigodanzo
, acolheu a objeção de pré-executividade para declarar a prescrição intercorrente no Procedimento Administrativo n. 112271/2009.

Alega que o processo administrativo em momento algum ficou paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos. Diz que todas as manifestações ocorridas no curso do processo administrativo têm o condão de interromper o prazo prescricional.

Requer o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 164669847). Assevera que no caso ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto o processo administrativo permaneceu inerte por período superior a 03 anos, em particular entre os despachos proferidos em 21/07/2011 e 07/10/2014.

Realça que nem todo ato administrativo tem o condão de obstar a fluência do prazo de prescrição intercorrente, mas apenas o julgamento ou os despachos que além de promover o andamento do processo importe em apuração do fato e seja orientado para essa finalidade.

Postula pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002515-12.2019.8.11.0082, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Erica Maria Geiger Rigodanzo, para reconhecer a prescrição intercorrente do Processo Administrativo n. 112271/2009 e, por consequência, julgar extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 487, II do CPC.

A r. sentença ao acolher a prescrição intercorrente consignou:

De fato, constata-se da análise do Procedimento Administrativo nº 112271/2009 que a pretensão estatal foi fulminada pela prescrição, sendo relevante destacar as seguintes ocorrências no seu curso:

a)

Auto de Infração nº 117197 lavrado em 04/02/2009;

b) Análise técnica quantificando a exploração em 14/01/2009 (fls. 05/06 do processo administrativo);

c) Juntada de aviso de recebimento da autuação em 04/03/2009 (fls. 11 do processo administrativo);

d) Despacho de encaminhamento em 28/09/2009 (fls. 15 do processo administrativo);

e) Certidão de antecedentes em 30/09/2009 (fls. 16 do processo administrativo);

f) despacho determinando a intimação do autuado para apresentação de defesa em 21/07/2011;

g) Juntada de aviso de recebimento de notificação em 19/10/2011 (fls. 22 do processo administrativo);

h) Juntada de defesa administrativa em 19/10/2011 (fls. 23/35 do processo administrativo);

i) Juntada de documento em 11/06/2013 (fls. 44/45 do processo administrativo);

j) Juntada de documento em 02/12/2013 (fls. 46 do processo administrativo);

k) Juntada de documento em 26/03/2014 (fls. 46 do processo administrativo);

l) Despacho de encaminhamento em 07/10/2014 (fls. 47 do processo administrativo);

m) Certidão de antecedentes em 20/04/2016 (fls. 49 do processo administrativo);

n) Despacho de encaminhamento em 25/04/2016 (fls. 50 do processo administrativo);

n) Decisão administrativa em 14/06/2016 (fls. 51/52 do processo administrativo);

o) Homologação da decisão administrativa em 17/08/2016 (fls. 52 do processo administrativo);

p) Publicação da decisão administrativa em 17/10/2016 (fls. 53/54 do processo administrativo);

q) Notificação para pagamento em 29/05/2017 (fls. 56 do processo administrativo)

r) Juntada de aviso de recebimento de notificação em 24/06/2017 (fls. 57 e seguintes do processo administrativo).

Conforme linha do tempo do procedimento administrativo, após o despacho determinando a intimação da autuada em 21 de julho de 2011, houve apenas a juntada de documentos pela defesa, sendo que, no dia 11/06/2013 foi juntada renúncia de um dos causídicos e, no dia 26/03/2014, requerimento para intimações em nome do procurador.

Deste modo, verifica-se que entre o despacho que determinou a intimação para apresentação de defesa e o despacho para encaminhamento dos autos para decisão, decorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos.

Houve, então, desídia do Estado que não realizou qualquer diligência por mais de três anos e, consequentemente, a prescrição.

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber se ocorreu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental
.

Pois bem. De início cumpre registrar que a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000 reconheceu que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 deve ser aplicado aos processos administrativos ambientais pendentes, mesmo que referentes a fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que não finalizados até 01/11/2013, no qual foram fixadas as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”

g.n.

E, no que concerne à prescrição e seus prazos, dispõe os artigos 19 e 20 da referida norma,
in verbis
:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

E, na hipótese, como consignado na r. sentença, o Auto de Infração n. 117197 foi lavrado em 04/02/2009 e, embora a Defesa Administrativa tenha sido juntada aos autos somente em 19/10/2011, por equívoco do órgão ambiental, consta que a peça foi protocolada em 23/03/2009 (id. 164669830 – fl. 29). Por sua vez, somente em 07/10/2014, é que a administração pública promoveu o andamento do feito por meio de despacho no qual requer ao setor competente dados em nome da autuada para subsidiar o processo no que se refere à aplicação da reincidência.

Chama-se atenção que nesse meio tempo, entre a juntada da cópia da Defesa Administrativa (19/10/2011) e o despacho saneador (07/10/2014), transcorreu mais de 03 anos sem que o órgão ambiental promovesse qualquer ato que importasse em interrupção da prescrição.

De relevo também anotar que os atos administrativos, a exemplo de certidões ou simples movimentações de controle, quando desprovidos de natureza decisória, não se revestem da qualidade de atos interruptivos. Isto porque, para interromper o prazo prescricional é necessário que o ato tenha conteúdo substancial e seja direcionado ao impulso processual, com o objetivo de efetivamente apurar a infração.

Assim, considerando que o prazo prescricional foi ultrapassado, resta configurada a prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2º, da Lei n. 1985/2013.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal ajuizada para a cobrança de multa ambiental aplicada ao recorrido, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar se houve prescrição intercorrente no procedimento administrativo que culminou na constituição da dívida ativa, tornando inexigível o crédito executado.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual n.º 1.986/2013, aplicável ao caso, prevê a ocorrência da prescrição intercorrente nos processos administrativos paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4. O exame do procedimento administrativo evidencia a inércia do ente público por mais de três anos, sem a adoção de medidas concretas para impulsionar o feito, caracterizando a prescrição intercorrente e ensejando a impossibilidade de exigência do crédito tributário.

5. Precedentes desta Corte e o IRDR julgado parcialmente procedente reafirmam a aplicação do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 para regular os prazos prescricionais de infrações administrativas ocorridas até sua revogação pelo Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa é configurada quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n.º 1.986/2013, arts. 19, 20 e 48.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024; STJ, REsp 1.340.553, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.04.2014 (Tema 905).

(N.U 1000213-92.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal de multa ambiental, reconhecendo a prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais, com condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na cobrança da multa ambiental; e (ii) se os honorários advocatícios arbitrados devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no IRDR Tema 9 de que a prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o procedimento de apuração do auto de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes, salvo se houver impulso processual efetivo que justifique a interrupção do prazo.

4. No caso em apreço, ficou devidamente comprovado que os processos administrativos permaneceram em trâmite, com a prática de atos administrativos relevantes. Contudo, restou identificada a inércia por um período superior a três anos, configurando, assim, a prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% do valor atualizado da causa está conforme o art. 85, §3º, do CPC, não havendo fundamento para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, conforme parâmetros estabelecidos no IRDR Tema 9 do TJMT; 2. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais legais mínimos do art. 85 do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando os valores da causa forem elevados."

------------

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; Código de Processo Civil, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 9, processo n. 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema n. 1.076

(N.U 1000545-63.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025